Tribunal: TJPA
Processo: 0839656-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839656-36.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0839656-36.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, diante da não apresentação do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário é um título de crédito com força executiva extrajudicial, sendo passível de transferência mediante endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.

A apresentação do original do título é necessária para evitar circulação ilegítima do crédito e duplicidade de cobrança contra o devedor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada do documento original é requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, salvo motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A ausência de apresentação do documento original impossibilita a propositura da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário, por sua natureza de título de crédito circulável, exige a apresentação do documento original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, salvo motivo plausível devidamente justificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0839656-36.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, com fundamento no artigo 485, IV e parágrafo único do art. 321, ambos do CPC, a
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES, ora recorrido, pela carência de pressuposto processual (depósito do original do título)
.

Em suas razões recursais sustenta ter preenchido os requisitos da busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada do contrato/cédula de crédito original. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ante a falta de triangularização processual.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0839656-36.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

O cerne da demanda se restringe ao exame da (des)necessidade de apresentação da cártula original do título de crédito / Cédula de Crédito Bancário.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por Cédula de Crédito Bancário não foi juntado, tendo o banco apelante se limitado a juntar, conforme discriminado pelo Juízo
a quo
,
“
simples extrato do que se presume ser o sistema da instituição financeira, não tendo o condão de substituir o instrumento contratual, devidamente assinado pelo requerido VITOR HUGO
FERNANDES RODRIGUES.

Em cumprimento à determinação foi juntada cópia do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel (PJe Id nº 24.362.007), a qual registra assinatura manual do pacto.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

.........................................................................................................

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016 – destaquei).

.
.........................................................................................................
”AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial”.
(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

..........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida”.
(TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

........................................................................................................

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno”.
(TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

Desta forma, mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, pelo que nada há a ser reformado nesse sentido.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 15/04/2025